Tribunal: TJPA
Processo: 0804044-91.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804044-91.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta em favor de FABIO DOS SANTOS FERREIRA, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à reforma de sentença condenatória proferida pela Vara Criminal Distrital de Icoaraci no processo nº 0002277-11.2005.8.14.0201. O requerente foi condenado por latrocínio (art. 157, §3º, in fine, do CP) à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, e 100 dias-multa, por fatos praticados em 16/06/2005. Alega erro na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal de 15 anos e o redimensionamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base desconsiderou os vetores do art. 59 do CP de forma inidônea, justificando sua redução ao mínimo legal da época; (ii) analisar se a pena de multa foi desproporcional à pena privativa de liberdade, ensejando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena mínima para o crime de latrocínio é de 20 anos desde a edição da Lei nº 8.072/1990, afastando a alegação de fixação acima do mínimo legal e tornando a revisão criminal improcedente quanto à pena privativa de liberdade.

4.

A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme precedentes jurisprudenciais, cabendo seu redimensionamento ao mínimo legal de 10 dias-multa.

5.

A Súmula nº 231 do STJ, vigente à época dos fatos, impede a aplicação da atenuante da menoridade para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal é improcedente para rediscutir a pena-base quando esta já está fixada no mínimo legal vigente à época dos fatos.

2.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo redimensionamento quando fixada em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, §3º; CPP, art. 621, I e III; Lei nº 8.072/1990; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APELAÇÃO PENAL nº 2019.05229866-65, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 17.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER A REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 08 a 15 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta em favor de FABIO DOS SANTOS FERREIRA, por seu advogado constituído, com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, objetivando reformar o r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Icoaraci, no bojo do processo penal nº 0002277-11.2005.8.14.0201, no qual foi condenado por violação ao art. 157, §3º, in fine do CP, sendo-lhe fixada a pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 100 dias-multa.

Assevera que a sentença transitou livremente em julgado em 07/03/2008 e a presente revisional visa corrigir erro contrário a texto expresso da lei, pois houve excesso na dosimetria da pena, vez que os vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime) foram fundamentados de forma inidônea violando ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

O requerente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Lei nº. 1060/50 e, no mérito, a procedência da ação com o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal de 15 anos de reclusão para o crime de latrocínio.

Através do despacho id. Num. 25277314 - Pág. 1/3 determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis,
tendo a d. Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES se manifestado pelo seu conhecimento e improcedência da revisional (Num. 25513889 - Pág. 1/4).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, especialmente diante da comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória (Num. 129971245 - Pág. 1), passo a análise do mérito da Revisão Criminal:

O requerente foi condenado a 17 anos de reclusão pelo crime de roubo com resultado morte (latrocínio), nos termos do artigo 157, §3º, do CP, decorrente de fato praticado em 16/06/2005. A sentença foi proferida pela 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, tendo transitado em julgado em 07/03/2008.

Na revisão criminal, a defesa alega que houve excesso na dosimetria da pena
[1]
, sob o argumento de que a fixação da pena-base considerou vetores judiciais de forma indevida ou sem fundamentação adequada, resultando em pena superior ao mínimo legal, que, na época dos fatos (16/06/2005), seria de 15 anos de reclusão.

Todavia, consoante esclarecido no despacho id. 25277314, a pena mínima de 15 anos de reclusão para o crime de latrocínio vigorou até a edição da Lei nº 8.072/1990, quando passou a ser 20 anos, mantida até os dias atuais. Dessa forma, a eventual inidoneidade da fundamentação do art. 59 do CP não impacta a pena-base, pois esta foi corretamente fixada no mínimo legal de 20 anos, o que torna a revisional improcedente quanto à pena privativa de liberdade. Contudo, a revisão da pena de multa merece acolhimento. O
quantum
fixado deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme precedentes desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 (...)
2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 (...) 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei) (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19).

Neste diapasão, a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja,
10 dias-multa.
Na 2ª fase, deixo de aplicar a atenuante de menoridade considerando a Súmula nº 231
[2]
do STJ, vigente à época dos fatos (16/06/2005).

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e, julgo-a
parcialmente procedente,
apenas para redimensionar a pena de multa para o mínimo legal
10 dias-multa,
consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

II - FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, vulgo Tex Circunstâncias judiciais culpabilidade do acusado evidenciada; tecnicamente primário; de péssima conduta social, eis que possui vasta ficha de antecedentes criminais; motivos e circunstâncias o desfavorecem; houve consequências mais graves; a vítima faleceu e suportou dano patrimonial, eis que não foi recuperado o bem que lhes fora subtraído; par disso, em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso, e por fim sua situação financeira não é boa.
Assim fixo a pena base ao crime de latrocínio, em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
. Militando em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I do C.P. (menor de 21 anos), reduzo a pena base até aqui fixada em
17 (dezessete) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
(art. 49, e ss. do C.P), penas estas que torno concretas, definitivas e finais, na ausência de outras circunstâncias especiais de aumento ou diminuição

[2]

Súmula nº 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Belém, 15/04/2025